Tribunal: STF
Processo: ARE 1560395
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Agente penitenciário. Aposentadoria especial. Conversão de tempo especial em comum. Regime próprio. Inaplicabilidade do Tema RG nº 942 do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário em que se buscava reformar acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná. No acórdão se mantivera a sentença mediante a qual indeferido pedido de servidor público estadual, de conversão de tempo especial de agente penitenciário em comum para fins de aposentadoria.



    2. O recorrente alega violação ao art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República, sustentando a aplicabilidade do Tema RG nº 942 do Supremo Tribunal Federal para a conversão do tempo especial em comum, dada a ausência de critérios diferenciados na Lei nº 51, de 1985.



    3. A sentença de 1º Grau foi julgada improcedente, e a Turma Recursal do Juizado Especial manteve a decisão. Os embargos de declaração foram rejeitados. O recurso extraordinário foi inadmitido por aplicação dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, e por entender-se que a suposta ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão de tempo de serviço especial cumprido como agente penitenciário em tempo comum, com a aplicação do Tema RG nº 942 do Supremo Tribunal Federal, diante da existência de legislação específica para a carreira policial, e (ii) analisar se o reexame de elementos probatórios encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao determinar a aplicação supletiva da Lei Complementar nº 51, de 1985, com redação dada pela Lei Complementar nº 144, de 2014, pela qual se dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial.



    6. A Lei nº 8.213, de 1991, que trata do Regime Geral de Previdência Social, e o Tema RG nº 942 do Supremo Tribunal Federal, no qual se permite a conversão de tempo especial em comum, somente seriam aplicáveis na hipótese de o servidor público não possuir legislação própria.



    7. O reexame de elementos probatórios é inviável em sede extraordinária, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    8. No art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República não assegura a contagem diferenciada do tempo de serviço laborado sob condições especiais, mas apenas o direito subjetivo à aposentadoria em regime especial, sendo a conversão do tempo especial em comum possível apenas quando cumprido integralmente no exercício do cargo/função do qual decorra a aposentadoria especial.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF. CATEGORIA QUE POSSUI REGRAMENTO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985 E LEI COMPLEMENTAR 144/2014. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DOIS REGRAMENTOS DISTINTOS. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 18).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (e-doc. 22). 



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República (e-doc. 23). Sustenta, considerando que a Lei nº 51, de 1985, não se estabelecem critérios diferenciados de aposentadoria, razão por que ser “viável aplicar ao autor o entendimento consolidado por esta Corte no Tema 942 do STF” (e-doc. 23, p. 7). 



    4. O recurso foi inadmitido na compreensão da aplicação ao caso dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF e, ainda, de que “a suposta ofensa, se existente, seria indireta ou reflexa ao texto constitucional” (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A pretensão do agravante é obter a conversão do período de serviço especial exercido como agente penitenciário em tempo comum, a fim de reduzir o lapso exigido para a concessão da aposentadoria (e-doc. 1).



    6. Para melhor compreensão, transcrevo trechos do fundamento do voto condutor do acórdão atacado:



    “(...) Cinge-se a demanda em analisar a possibilidade de contagem e averbação do tempo de serviço prestado em condições especiais, em comum. 



    De início, cabe pontuar que, a Lei 8.213/1991, a qual dispõe acerca dos Planos de Benefícios da Previdência Social, prevê a concessão da aposentadoria especial, nos seguintes termos: 



    (...)



    Na tese fixada pelo Tema 942, do Supremo Tribunal Federal, é possível a aplicação do Regime Geral de Previdência Social – RGPS para fins de averbação de tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. Veja-se: 



    (...)



    Por sua vez, a Constituição Federal, após a EC nº 103/2019, determinou em seu art. 40, §§ 4º-B e 4º-C, que o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais, obedecerá a legislação complementar do ente federado:



    (...)



    No entanto, contrariamente ao que argumenta a parte defensiva, de que as atividades dos agentes penitenciários estariam enquadradas no revogado inciso III, do art. 40, § 4º, por desempenhar atividades de insalubridade e prejudiciais à saúde, tem-se que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que suas atividades são qualificadas como de risco, prevista no inciso II da norma revogada. 



    Outrossim, por exercerem atividades de risco e ser reconhecida periculosidade em suas atribuições e, diante da mora legislativa, foi determinado pela Corte Suprema a aplicação supletiva da Lei Complementar nº 51/1985, com redação dada pela Lei Complementar nº 144/2014, a qual dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, trazendo, inclusive, previsão de aposentadoria especial. Veja-se: 



    (...)



    Nessa toada, a possibilidade da aplicação do Regime Geral de Previdência Social, disposto na Lei 8.213/1991, conforme requer a parte recorrente, somente seria possível na hipótese de o servidor público não ter legislação própria, o que, por via de consequência, afasta a possibilidade de aplicação do Tema 942 do Supremo Tribunal Federal. 



    Logo, a utilização da referida legislação ensejaria na aplicação de duas regras distintas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Em outros termos, uma vez que a categoria em questão já possui direito à aposentadoria especial, não é possível adotar regimes diferentes a fim de utilizar somente as regras mais favoráveis. 



    Nesse sentido, assim entende o Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Não é outro o entendimento desta Turma Recursal ao decidir casos semelhantes:



    (...)



    Destarte, não faz jus a parte autora à conversão de tempo de serviço prestado em condições especiais em comum, devendo a r. sentença ser mantida incólume, nos termos da fundamentação. 



    Portanto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto.” (e-doc. 18, p. 2-4). 



    7. A conclusão do acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quando determinou a aplicação supletiva da Lei Complementar nº 51, de 1985, com redação dada pela Lei Complementar nº 144, de 2014, na qual se dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial. 



    8. Nesse sentido, inviável, em sede extraordinária, reexaminar os elementos probatórios levados em consideração para assentar o direito do recorrido à contagem especial, ante o óbice do enunciados nº 279 e nª 280 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.396.887-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28/10/2022, p. 07/11/2022). 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM COM FUNDAMENTO NO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL . RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.014.286. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA CARREIRA POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.399.039-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 09/02/2024, p. 22/02/2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.360.505-ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 16/06/2023).



    9. Ademais, ressalto que a viabilidade da conversão do tempo especial em comum é possível apenas quando cumprido integralmente no exercício do cargo/função do qual decorra a aposentadoria especial. Além disso, o art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República não assegura a contagem diferenciada do tempo de serviço laborado sob condições especiais, mas apenas o direito subjetivo à aposentadoria em regime especial. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM PROPORCIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO POR PROFESSORES PARA EFEITO DE CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA COMUM. IMPUGNAÇÃO, PELO GOVERNADOR DO ESTADO, DO PAR. 4. DO ART. 38 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL,QUE ASSIM DISPÕE: ‘NA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA A APOSENTADORIA DO SERVIDOR AOS TRINTA E CINCO ANOS DE SERVIÇO E DA SERVIDORA AOS TRINTA, O PERIODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES QUE ASSEGUREM DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL SERÁ ACRESCIDO DE UM SEXTO E DE UM QUINTO, RESPECTIVAMENTE.’ AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O art. 40, III, ‘b’, da Constituição Federal, assegura o direito a aposentadoria especial, de forma que o tempo de efetivo exercício em funções de magistério e contado com o acréscimo de 1/6 (um sexto) e o da professora com o de 1/5 (um quinto), em relação ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria comum (35 anos para o homem e 30 anos para a mulher: alínea ‘a’ do mesmo inciso e artigo). . 2. A expressão ‘efetivo exercício em funções de magistério’ (CF, art. 40, III, ‘b’) contem a exigência de que o direito a aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente este especial requisito temporal no exercício das especificas funções de magistério, excluída qualquer outra. 3. Não e permitido ao constituinte estadual fundir normas que regem a contagem do tempo de serviço para as aposentadorias normal e especial, contando proporcionalmente o tempo de serviço exercido em funções diversas. 4. Ação direta conhecida e julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do par. 4. do art. 38 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, eis que a norma do art. 40 da Constituição Federal e de observância obrigatória por todos os níveis de Poder.“ 



    (ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 22/02/1996, p. 26/04/1996). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA COMUM. REGIME PRÓPRIO. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO MAGISTÉRIO, MEDIANTE FATOR DE CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é possível fundir normas que regem a contagem do tempo de serviço para as aposentadorias normal e especial, contando proporcionalmente o tempo de serviço exercido em funções diversas, pois a aposentadoria especial é a exceção, e, como tal, sua interpretação só pode ser restritiva (ADI 178, rel. min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 26.04.1996). Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 288.640-AgR/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 06/12/2011, p. 1º/02/2012). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.235.354-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 13/12/2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria. Revisão da renda mensal inicial. Pretensão de utilização de regras de regimes diversos. Sistema híbrido. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3.Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 643.925-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/02/2014, p. 1º/04/2014). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Atividade insalubre. Contagem especial de tempo de serviço. Averbação para fins de pleito futuro de aposentadoria. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do STF é no sentido da possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 para regular situações em que haja omissão legislativa referente às condições para a concessão da aposentadoria especial. 2. Esse entendimento não se aplica aos casos em que o servidor requer a conversão do tempo especial em comum para fins de averbação e pleito futuro de aposentadoria. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 841.148-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/04/2015, p. 30/04/2015). “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o art. 40, § 4º, da Constituição Federal não garante a contagem de tempo de serviço diferenciada ao servidor público, porém, tão somente, a aposentadoria especial. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 788.025-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/08/2014, p. 04/09/2014).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator